Tribunal: TJDFT
Processo: 0740901-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E AÇÃO DE ABERTURA DE REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. CONEXÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. OCORRÊNCIA. REUNIÃO DO PROCESSOS. NECESSIDADE.
1. Embora ausentes os requisitos exigidos no art. 55 do CPC da identidade de pedidos ou das causas de pedir para caracteriza a conexão entre as ações de inventário e de abertura de registro e cumprimento de testamento, há relação de prejudicialidade entre as demandas, uma vez que o testamento poderá interferir nos quinhões que serão recebidos pelos herdeiros no inventário. Logo, há possibilidade de decisões conflitantes exigindo a reunião dos processos no mesmo juízo.
2. Conflito admitido e declarado competente o juízo suscitante.